Tribunal: TJDFT
Processo: 0708877-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de furto qualificado pelo concurso de agentes, pela prisão em flagrante do réu, depoimento das vítimas e imagens dos delitos juntadas aos autos; não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas como sustenta a Defesa.
2. Recurso conhecido e desprovido.